Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705664-18.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NELSON SIMOES DE SOUZA, HELIO DOS SANTOS APELADO: MARLON ANDERSON COSTA, RENATO BOTARO, DOUGLAS VITORIANO LOCATELLI D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, às partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem quanto à perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a extinção da permissão para utilização da área pelo senhor Nelson Simões Souza, em razão do seu falecimento, a teor do artigo 40 da Lei 4.257/2008. Após, ao Ministério Público. Em seguida, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator